Tribunal: TJDFT
Processo: 0704129-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704129-95.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBSON PACHECO DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ROBSON PACHECO DA SILVA contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, Dr.a Grace Correa Pereira Maia, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A, julgou extinto o processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir, sob o fundamento de que o objeto da ação já estava contido na ação de repactuação de dívida ajuizada anteriormente pelo autor sob o número 0748922-56.2023.8.07.0001, em trâmite na 20a Vara Cível de Brasília. Em suas razões recursais (ID 64033400), a parte autora, preliminarmente, pleiteia o benefício da gratuidade de justiça, argumentando que sua situação de superendividamento e sua renda líquida são insuficientes para cobrir as despesas processuais, justificando, assim, a concessão do benefício. No mérito, o apelante defende a possibilidade de manter a presente ação de cancelamento dos débitos automáticos, argumentando que tal pedido não interfere diretamente na ação de repactuação de dívidas por superendividamento, visto que são pretensões distintas. Requer, preliminarmente, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, seja o presente recurso de apelação conhecido e totalmente provido para reformar a sentença recorrida, no sentido de reconhecer a existência do interesse de agir, com o consequente prosseguimento e total procedência do feito. Preparo não recolhido, diante do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões ofertadas pelo apelado pugnando pelo não provimento da apelação (ID 64033403). Em face da gratuidade de justiça vindicada em sede recursal, a parte autora apelante foi intimada para que colacionasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a última declaração de imposto de renda, contracheques, extratos bancários de suas contas correntes e/ou poupança, faturas e demais documentos que entender pertinentes relativos aos últimos três meses, sob pena de indeferimento. A parte recorrente apresentou, então, extratos bancários, boletos do condomínio, contas de energia e de telefone, mas não juntou os demais documentos solicitados, tais como a última declaração de imposto de renda e os contracheques dos últimos três meses. É o relatório. DECIDO. A parte apelante não juntou aos autos toda a documentação necessária à concessão do benefício da gratuidade de justiça, tal qual consignado em despacho pretérito, nem justificou a ausência dos documentos faltantes. Com efeito, por meio dos documentos colacionados pela postulante, não é possível verificar a alegada impossibilidade de arcar com as custas e as despesas processuais sem prejuízo do sustento do núcleo familiar. Nesse contexto, impõe reconhecer não ter a parte apelante logrado êxito em comprovar a insuficiência dos rendimentos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Com essas considerações, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com fundamento no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após adoção das providências cabíveis, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator